Tribunal: STF
Processo: Rcl 83112
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO   



RECLAMAÇÃO. CONCESSÃO DE MEDICAMENTO PELO PODER JUDICIÁRIO EM CARÁTER EXCEPCIONAL. RE Nº 1.366.243/SC (TEMA RG Nº 1.234). COMPETÊNCIA. MODULAÇÃO. PROCEDÊNCIA, EM PARTE.   



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Estado de Goiás, em desfavor de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, no Processo nº 5371877-77.2025.8.09.0149, pela qual teria sido inobservado o que decidido no Recurso Extraordinário nº 1.366.243-RG/SC (Tema RG nº 1.234) e no enunciado nº 60 da Súmula Vinculante.  



    2. O reclamante narra que, na origem, cuida-se de ação de obrigação de fazer, contra o Estado de Goiás, ajuizada por E.S.N.G, representada por L.I.N.A, portadora de Diabetes Mellitus Tipo I, que necessita do uso de “Insulina Glargina”, registrada na Anvisa e incorporada ao Grupo 1º do Componente Especializado Assistência Farmacêutica do SUS.  



    3. Sustenta, em síntese, que o Juízo reclamado deferiu o pedido da parte autora, determinando o fornecimento do medicamento pleiteado, sem, contudo, observar a regra de competência estabelecida por este Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.366.243-RG/SC, Tema RG nº 1.234. Alega que a competência para analisar e julgar o feito seria da Justiça Federal.  



    4. Requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada. Busca, no mérito, a procedência do pedido para cassar o ato impugnado e a remessa dos autos de origem à Justiça Federal.  



    É o relatório.  



    Decido.  



    5. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).  



    6. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.  



    7. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.  



    8. Assim, por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).   



    9. No caso em tela, a alegação é a de que o Juízo reclamado deixou de observar decisão do Supremo Tribunal Federal exarada no Recurso Extraordinário nº 1.366.243-RG/SC (Tema RG nº 1.234), especialmente no tocante à competência, cujos efeitos foram objeto de modulação.  



    10. No Recurso Extraordinário nº 1.366.243/SC (j. 16/09/2024, p. 11/10/2024), leading case do Tema nº 1.234 do ementário da Repercussão Geral, a controvérsia constitucional foi assim definida:  



    “Legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS.”  



    11. A ementa do julgado proferido na ocasião, ostenta a seguinte redação, no que diz respeito à modulação da competência jurisdicional, ora controvertida:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.234. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NAS DEMANDAS QUE VERSAM SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA, MAS NÃO INCORPORADOS NO SUS. NECESSIDADE DE AMPLIAÇÃO DO DIÁLOGO, DADA A COMPLEXIDADE DO TEMA, DESDE O CUSTEIO ATÉ A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA  ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. DESIGNAÇÃO DE COMISSÃO ESPECIAL COMO MÉTODO AUTOCOMPOSITIVO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS. INSTAURAÇÃO DE UMA INSTÂNCIA DE DIÁLOGO INTERFEDERATIVA.



    (...).



    VIII. MODULAÇÃO DE EFEITOS TÃO SOMENTE QUANTO À COMPETÊNCIA: somente haverá alteração aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco. 



    (...)."



    (RE nº 1.366.243-RG/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 13/09/2024, p. 11/10/2024; grifos nossos).  



    12. Alega-se, ainda, na presente reclamação, descumprimento ao enunciado nº 60 da Súmula do STF, de seguinte teor:  



    “SV. 60: O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243).”  



    13. No caso em tela, o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás deferiu tutela de urgência, para determinar que o Estado de Goiás disponibilize à parte ora beneficiária a medicação “Insulina Glargina”, nos seguintes termos (e-doc. 2, p. 123-125; grifos e destaques do original):  



    “(...). Conforme já exposto, o direito à vida é condição de existência para outros direitos constitucionalmente consagrados, entre os quais se destaca o direito à saúde, que é o objeto central da presente demanda. Nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação". Dessa norma constitucional, extrai-se o caráter prestacional da saúde, impondo ao Estado o dever de agir para garantir as condições necessárias à sua efetivação.



    (...).



    A documentação colacionada aos autos comprova a condição clínica da infante, o esgotamento das vias administrativas, a prescrição fundamentada do medicamento e a negativa estatal. A existência de respaldo técnico-científico sobre a eficácia e segurança da Insulina Glargina, inclusive com recomendação de primeira linha para diabetes tipo 1, corrobora a verossimilhança das alegações e evidencia o fumus boni iuris.



    Por sua vez, a ausência do fornecimento da medicação pode implicar riscos severos à saúde da autora, incluindo episódios de hipoglicemia grave e agravamento do quadro clínico, o que revela o periculum in mora, diante da continuidade da doença e da sua natureza crônica e progressiva.



    No tocante à responsabilidade solidária dos entes federativos, cumpre registrar que, embora a aquisição do fármaco seja centralizada na esfera federal, sua distribuição e dispensação são de incumbência dos Estados, nos termos do art. 23, II, da CF/88, não havendo óbice à imposição de obrigação solidária também ao Município, considerando sua corresponsabilidade na assistência à saúde.



    Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência, com fundamento no art. 300 do CPC, para determinar que o ESTADO DE GOIÁS e o MUNICÍPIO DE TRINDADE, solidariamente, providenciem, no prazo de 10 (dez) dias, o fornecimento contínuo e gratuito à autora do medicamento Insulina Glargina 100UI/ml, na dosagem diária prescrita de 9 (nove) unidades, conforme orientação médica, observando-se, se necessário, as apresentações biossimilares disponíveis e autorizadas pela ANVISA. (...).”  



    14. Compulsando-se os autos, verifica-se que a aquisição do medicamento postulado pela autora da demanda de origem (Insulina Glargina), incluído no rol de fármacos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), Grupo 1A, é de responsabilidade do Ministério da Saúde, cabendo aos Estados e ao Distrito Federal, apenas o seu armazenamento, dispensa e distribuição. Assim, em conformidade com a decisão proferida pelo Plenário desta Corte no Tema RG n° 1.234, é imprescindível a inclusão da União no polo passivo da demanda e, consequentemente, o deslocamento da competência para a Justiça Federal.  



    15. Isso porque, conforme anteriormente relatado, a decisão proferida no RE nº 1.366.243-RG/SC, teve seus efeitos modulados no tocante à competência, fixando-se que somente haveria alteração da competência nas ações ajuizadas após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco.  



    16. A publicação do resultado do mérito do paradigma apontado ocorreu em 11/10/2024, data anterior ao ajuizamento da ação originária em que proferido o ato reclamado, datada de 14/05/2025 (e-doc. 2, p. 1). Nesse cenário, entendo que a decisão reclamada, ainda que precária e efêmera, incidiu em afronta às diretrizes fixadas no julgamento do referenciado paradigma, uma vez que não observou a modulação ali fixada no tocante à competência.  



    17. Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido, e determino: (i) a inclusão da União no polo passivo da demanda e (ii) a remessa dos autos à Justiça Federal, mantida a decisão concessiva de medicamento e/ou tratamento na origem, ficando prejudicado o pedido de medida liminar.. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalecente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.  



    Comunique-se  



    Publique-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2025.   



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator